Tribunal: TJBA
Processo: 8053825-96.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8053825-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: HILDEBRANDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
REMIÇÃO DE PENA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO APÓS AS CONSIDERAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que prevê o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, não há que se falar em nulidade processual se não demonstrado o prejuízo para a Defesa.

2. Na hipótese, em que pese a inexistência de intimação pessoal da Defensoria Pública, a D
efesa
não logrou êxito em demonstrar qualquer
prejuízo
suportado pelo Agravante, incidindo, neste caso, o art.
563
do
Código de Processo Penal
.

3. A análise da matéria atinente à gratuidade da justiça e hipossuficiência do Recorrente deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução Penal, e não por esta Relatora, sob pena de configurar-se supressão de instância.
Pedido não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 8053825-96.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo Agravante
HILDEBRANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
e Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
o Agravo em Execução interposto pela Defesa e, nessa extensão,
REJEITAR
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, data registrada pelo sistema.